Tribunal: TJES
Processo: 5000914-69.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-19

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -
alegação de omissão – vícios –
INEXISTENTES – RECURSO IMPROVIDO.

1-
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no artigo 1.022 do CPC, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 -
Não se conhece
do pedido formulado apenas em contestação ou em contrarrazões, se a parte não se insurgiu em sede recursal, pois a reforma da r. Sentença deve se dar por meio de interposição de recurso cabível, o que não fora feito nem através da interposição de Apelação Cível ou Apelação adesiva àquela apresentada pelo apelante ora embargado.

3 – Rediscussão de matéria.

4 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000914-69.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORSENIL FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BANCO BMG S/A em face do v. Acórdão de ID 4806172.

Irresignado, o banco embargante aduz que o Acórdão foi omisso em relação ao pedido de compensação de créditos em razão das partes serem devedores recíprocos.

Sustenta, ainda, que o pedido de compensação consta na contestação do mesmo.

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração interpostos por BANCO BMG S/A em face do v. Acórdão de ID 4806172.

Irresignado, o banco embargante aduz que o Acórdão foi omisso em relação ao pedido de compensação de créditos em razão das partes serem devedores recíprocos.

Sustenta o embargante que o pedido de compensação consta na contestação do mesmo.

É o relatório no essencial.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no artigo 1.022 do CPC, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

In casu,
p
ercebe-se que os aclaratórios interpostos pela embargante se tratam de mero inconformismo, razão pela qual não deve
m
ser o
s
mesmo
s

providos
. Explico.

Não se conhece do pedido formulado apenas em contestação ou em contrarrazões, se a parte não se insurgiu em sede recursal, pois a reforma da r. Sentença deve se dar por meio de interposição de recurso cabível, o que não fora feito nem através da interposição de Apelação Cível ou Apelação adesiva àquela apresentada pelo apelante ora embargado.

Percebe-se que o embargante em contestação requereu a compensação, contudo, esta não é a via adequada para requerer a mesma, havendo ocorrido neste caso a preclusão.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– FALECIMENTO DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO (R$ 13.500,00) - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A CREDORES PUTATIVOS EM SEDE EXTRAJUDICIAL – TESE INAPLICAVEL - MATÉRIA NÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O momento próprio para a dedução de todas as matérias de defesas, entre elas a alegação de pagamento da indenização securitária em sede extrajudicial, é o da apresentação da contestação. É vedada a apreciação, em sede recursal, de matéria não deduzida em primeira instância, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Matéria que foi alegada nas razões recursais, mas não o foi na contestação, não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Além do mais, a sentença deve estar em conformidade e nos limites da petição inicial e da contestação. (Ap 124056/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. Inocorrência da prescrição trienal com base no art. 206, § 3º, IV, do CC, pois se trata de descumprimento contratual, sendo aplicável a norma prevista no art. 205 do CC.Pedido formulado em contrarrazões não conhecido, pois não é a via adequada para impugnar o benefício da gratuidade da justiça. Provados nos autos o pagamento realizado pelo demandante e a venda do imóvel pela ré a terceiro sem que ela devolvesse ao autor o montante por ele investido na sua compra, deve a demandada devolvê-lo, devidamente atualizado pelo IGP-M a contar do efetivo desembolso, e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 240, caput, do NCPC).Pedido formulado em contrarrazões não conhecido; e apelação provida.

(TJ-RS - AC: 70071741102 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 04/05/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA C.C. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C.C ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE RESTRITA DO GENITOR. EXISTÊNCIA DE OUTROS DOIS FILHOS MENORES, ALÉM DO APELADO. REDUÇÃO DO "QUANTUM" NECESSÁRIA À ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo a necessidade do filho menor presumida e tendo restado demonstrada a limitação da possibilidade do genitor, de rigor a redução do valor arbitrado a título de pensão alimentícia. 2. As contrarrazões não são a via processual adequada para formulação de pedido de reforma de sentença.(TJ-SP - AC: 10000756620228260223 SP 1000075-66.2022.8.26.0223, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/10/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Diante de todo o exposto, conheço e
nego
provimento
aos Embargos
de Declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS – INEXISTENTES – RECURSO IMPROVIDO.

1) Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no artigo 1.022 do CPC, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2) Não se conhece do pedido formulado apenas em contestação ou em contrarrazões, se a parte não se insurgiu em sede recursal, pois a reforma da r. Sentença deve se dar por meio de interposição de recurso cabível, o que não fora feito nem através da interposição de Apelação Cível ou Apelação adesiva àquela apresentada pelo apelante ora embargado.

3) Rediscussão de matéria.

4) Recurso improvido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.